Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719720-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. AFASTADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. 1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. 2. Considerada pelo julgador desfavorável a culpabilidade pelo fato de o réu estar cumprindo pena quando do cometimento do delito em análise, mas constatado que à época o acusado tinha sido beneficiado pelo decreto de indulto, impõe-se o afastamento da valoração negativa. 3. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base. 4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A defesa alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ao condenado pela prática do crime de furto, sob o argumento de que houve mínima ofensividade, sem emprego de violência ou grave ameaça. Acrescenta que a reincidência não poderia afastar o princípio da insignificância; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, requerendo a fixação do regime inicial aberto com fundamento no princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta” (AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030